Tribunal: TJSP
Processo: 1038257-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – "Ação ordinária" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante a ocorrência de prescrição – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroversa a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC – Interrupção da prescrição prevista no artigo 202,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – "Ação ordinária" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda, ante a ocorrência de prescrição – Inadmissibilidade – Hipótese em que restou incontroversa a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC – Interrupção da prescrição prevista no artigo 202, inciso I, do CC, que se aplica apenas quando ocorrer a citação válida, dentro do prazo previsto no artigo 240, § 2o, do CPC – Apelado que não foi citado mesmo após o decurso de mais de três anos do ajuizamento da ação – Demora na citação que não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tornando inaplicável o disposto no § 3o, do artigo 240 do CPC e Súmula 106 do STJ – Interrupção da prescrição não operada – Prescrição da pretensão da apelante consumada – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038257-15.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é apelado
JOAO CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
2
VOTO 38744
APELAÇÃO N° 1038257-15.2016.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO
APELANTE
: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
APELADO
: JOÃO CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais “Ação ordinária” Insurgência contra a r.
sentença que julgou extinta a demanda, ante a ocorrência de
prescrição
Inadmissibilidade
Hipótese em que restou
incontroversa a aplicação do prazo prescricional quinquenal,
previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do CC Interrupção da
prescrição prevista no artigo 202, inciso I, do CC, que se aplica
apenas quando ocorrer a citação válida, dentro do prazo
previsto no artigo 240, § 2o, do CPC Apelado que não foi
citado mesmo após o decurso de mais de três anos do
ajuizamento da ação Demora na citação que não pode ser
atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, tornando
inaplicável o disposto no § 3o, do artigo 240 do CPC e Súmula
106 do STJ
Interrupção da prescrição não operada

Prescrição da pretensão da apelante consumada Sentença
mantida Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação ordinária” (folhas 01/03), julgada extinta,
ante a ocorrência de prescrição (folhas 231/232), cujo relatório fica adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
3
A apelação é da SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN (folhas 234/241).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que a prescrição começa a fluir da data em que ocorreu a
lesão do direito, e tem seu prazo interrompido pelo ajuizamento da ação,
conforme precedente jurisprudencial colacionado.
Aduz que com o advento do atual Código Civil, não é mais
possível reconhecer como única causa interruptiva da prescrição a efetivação da
citação válida, conforme artigo 240 do CPC e artigo 202, inciso I, do Código Civil.
Afirma que a inadimplência do apelado teve início no ano de
2013, tendo a ação sido proposta em 2016, ou seja, antes do decurso do prazo
prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e
que tendo sido deferida a citação do apelado, ocorreu a interrupção do prazo
prescricional, que retroage à data da propositura da ação, não havendo que se
falar na consumação da prescrição.
Diz que promoveu todas as diligências necessárias para a
citação do apelado, sendo que a não efetivação da citação, por motivos inerentes
ao mecanismo da justiça, não pode afastar a interrupção da prescrição, nos
termos da Súmula 106 do STJ.
Salienta que não é possível se falar na ausência de
pressuposto de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo, pois
sempre haverá a possibilidade jurídica do pedido, quando houver previsão legal
da providência requerida, ou quando não existir vedação expressa do que está
sendo pleiteado.
Por fim, requer seja anulada a r. sentença, para afastar a
ocorrência de prescrição, e determinar o regular prosseguimento do feito,
conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Considerando que o apelado não foi citado, foi determinada a
remessa dos autos para esta Egrégia Corte (folhas 244).
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(folhas 246), nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
4
(folhas 247/248). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de folhas 249.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
242/243).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que em 16/04/2016 a apelante
ajuizou “ação ordinária” (folhas 01/03) em face do apelado, visando o
recebimento da importância de R$ 14.187,35 (quatorze mil, cento e oitenta e sete
reais e trinta e cinco centavos), relativa ao inadimplemento das parcelas vencidas
entre fevereiro de 2013 a março de 2014, pactuadas no “Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais - Pós-Graduação Latu Sensu” (folhas 40/41), conforme
atualização do débito em folhas 04.
Em 25/04/2016 foi deferida a citação do apelado (folhas 42),
que resultou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça em folhas 46.
Realizadas pesquisas para a localização do endereço do apelado, através dos
sistemas BACENJUD (folhas 55 e 58/60), RENAJUD (folhas 56) e INFOJUD
(folhas 57), as novas tentativas de citação também resultaram infrutíferas (folhas
71, 81, 97, 111, 131, 140 e 171).
Deferida a expedição de ofício para órgãos públicos e
privados, a fim de localizar o atual endereço do apelado (folhas 176), foram
apresentadas informações em folhas 178, 185/190, 192/194, 196, 204 e 215/216,
tendo sido infrutífera a nova tentativa de citação do apelado (folhas 220).
Pleiteada a citação por edital (folhas 223), e observado que o
crédito perseguido se venceu em março de 2014, e que o apelado ainda não foi
citado, foi determinada a manifestação da apelante sobre a prescrição de sua
pretensão, nos termos do artigo 240, § 2o, do CPC (folhas 224).
Após a manifestação da apelante (folhas 227/230), sobreveio
a r. sentença (folhas 231/232), que pronunciou a prescrição da pretensão, por
entender que a inércia da apelante, em diversos momentos, por prazo superior a
dez dias, afasta a interrupção da prescrição prevista no artigo 240, §§ 1o e 2o, do
CPC, razão pela qual foi julgada extinta a demanda, nos termos do artigo 487,
inciso II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
5
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente, restou incontroversa a aplicação do prazo
prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, por
se tratar de ação lastreada em obrigação firmada através de instrumento
particular.
Outrossim, restou incontroverso que o prazo prescricional
começou a fluir à partir do vencimento da última parcela inadimplida, que se
venceu em 25/03/2014, conforme planilha em folhas 04, elaborada em
consonância com o que restou pactuado em folhas 40/41.
No que se refere à interrupção da prescrição, dispõe o artigo
202, inciso I, do Código Civil que:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”
(Destaques do Relator).
Em consonância com o referido dispositivo, prevê o artigo
240, §§ 1o ao 3o do CPC que:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo
incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o
devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o
disposto no § 1o.
§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário.” (Destaques do Relator)
Em comentários aos referidos dispositivos, anotam os ilustres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
6
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 842:
“Prazo de dez dias. O CPC 240 repetiu a disposição do
CPC/1973 219, a respeito dos prazos nos quais o autor deve providenciar a
citação. Não consta equivalente ao CPC/1973 219 § 3.o, no sentido de que o juiz
poderia deferir prorrogação de no máximo 90 dias. A medida é salutar, pois evita
manobras no sentido de propor a ação, para não perder o prazo prescricional ou
de decadência, e procrastinar a citação conforme as possibilidades da parte ou
do advogado, sem justificativa. O autor também é impulsionado a localizar com a
maior precisão possível o endereço do réu antes da propositura da ação. Porém,
a prorrogação poderá ocorrer sempre que o autor justificar devidamente o fato,
provando que não procedeu à citação por motivo de força maior. E, por certo, não
poderá haver prejuízo em razão da demora imputável ao serviço judiciário (CPC
240 § 3.o): se o autor tomou todas as providências cabíveis em dez dias (indicou
o endereço de que dispunha, pagou as taxas relativas à condução do oficial de
justiça etc.), não há que se falar em não interrupção da prescrição (v. coment.
abaixo).
Prescrição. Decretação de ofício. O regime jurídico da
prescrição (o que é, quais os prazos, quando se interrompe ou se suspende etc.)
é dado pelo CC. Seu reconhecimento em juízo, vale dizer, em processo ou
procedimento judicial, é regulado pelo CPC. A prescrição é sempre de ordem
patrimonial e o juiz deve pronunciá-la de ofício, mesmo não tendo sido repetida
no CPC a regra do CPC/1973 219 § 5.o. Isto porque o CPC 240 § 2.o prevê que,
se a citação não for providenciada em dez dias contados do despacho que a
determinar, a prescrição será considerada não interrompida e será instaurada
litispendência na data da propositura da ação. V. CC 210 e 211; CDC 26 e 27;
coment. CPC 487 II.”
Assim, conforme bem salientou a nobre magistrada de
primeiro grau, apesar do despacho que ordena a citação interromper o lapso
prescricional, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, para que a
referida interrupção seja aperfeiçoada, se faz indispensável a realização da
citação válida da parte contrária, no prazo de dez dias, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
7
mencionado artigo 240, § 2o, do CPC.
Contudo, no caso vertente, apesar da apelante ter
diligenciado no sentido de realizar a citação do apelado, decorridos mais de três
anos do ajuizamento da ação, não ocorreu sua citação válida, o que acaba por
constituir a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo, nos termos do artigo 239 do CPC.
Outrossim, é oportuno observar que, a ausência de citação
válida do apelado não pode ser atribuída exclusivamente à eventual mora do
Poder Judiciário, que não restou evidenciada, razão pela qual é inaplicável o
disposto no § 3o, do artigo 240 do CPC, bem como na Súmula 106 do STJ.
Dessa forma, não tendo ocorrido a citação do apelado,
mesmo após o decurso de prazo muito superior ao previsto no § 2o, do artigo 240,
do CPC, bem como após a consumação do prazo prescricional, previsto no artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil, se torna inaplicável a interrupção da prescrição
prevista no artigo 202, inciso I, do CC e no artigo 240, § 1o do CPC.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação
válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição,
que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015,
por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da
prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art.
202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do
despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na
forma da lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência
que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da
implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração
judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não
obedece a forma da lei processual.” (EAREsp 1294919 / PR, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL STJ, J. 05/12/2018).
(Destaques do Relator).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
8
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que reconheceu o
transcurso do prazo prescricional. Embora tenha o exequente ajuizado a ação
antes do esgotamento do prazo prescricional, não logrou êxito em citar o
executado por tempo juridicamente relevante. Citação do executado que ocorreu
após 20 anos da distribuição da execução. Conquanto a interrupção da
prescrição ocorra com o despacho que a ordena, a citação é imprescindível para
conferir eficácia e deve observar o determinado em lei. Demora na citação que
não pode ser atribuída ao Judiciário ou ao executado. Honorários advocatícios
fixados segundo os parâmetros legais. O valor da verba sucumbencial não pode
ser fixado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais estabelecidos
no art. 85, § 2o, CPC, exceto nas hipóteses previstas nos §§ 3o e 8o do mesmo
dispositivo, o que não é a hipótese dos autos. Majoração dos honorários nos
termos
do
art.
85,
§
11,
CPC.
Apelo
desprovido.”
(AP
1001442-
94.2018.8.26.0408, Relator Des. Ramon Mateo Júnior, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/09/2019).
“COBRANÇA. Instrumento particular firmado pelos devedores
e duas testemunhas. Ultrapassado o prazo quinquenal, previsto no artigo 206,
§5o, inciso I, do Código Civil. Citação não efetivada ao longo de seis anos.
Demora não imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Prazo prescricional
não interrompido. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(AP 0006546-25.2013.8.26.0161, Relator Des. Afonso Bráz, Órgão julgador: 17a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/08/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora JULIANA NISHINA DE
AZEVEDO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima
consignados.
Por fim, tendo em vista que o apelado não foi localizado para
a citação e que não houve a fixação de honorários advocatícios, não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038257-15.2016.8.26.0100 -Voto no 38744
9
determinar sua eventual majoração, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator